Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO. CONSTRUÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL COMUM. BENFEITORIAS. RESSARCIMENTO. TESTAMENTO. INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interpretação das disposições testamentárias deve ser pautada em elementos objetivos e concretos, não se podendo presumir intenções que não constam no referido instrumento e que, por essa razão, não podem ser reconhecidas como sendo a vontade do testador.
2. No caso, carece de respaldo probatório a tese de que a maior quota testamentária atribuída à reconvinte representou forma de compensação pelos dispêndios que suportou com as obras realizadas no imóvel da testadora, e que por essa razão não deveria ela ser indenizada das despesas que suportou com as benfeitorias que realizou no bem.
3. A configuração da litigância de má-fé pressupõe a prova de que a parte agiu com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual.
4. No caso, não se constata que a conduta da apelada se amolde a nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tampouco que tenha ela manejado a reconvenção, alterando a verdade dos fatos ou valendo-se do processo para conseguir objetivo ilegal.
5. Apelação conhecida e não provida.